Tribunal: TJSP
Processo: 0036854-62.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ção da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores aos 5 anos de propositura da ação. Preliminar afastada. Pedidos de improcedência da ação. Acolhimento. Adesão voluntária da parte autora ao saldamento do plano de Benefício (BD), com adesão ao novo plano Prevmais. Impossibilidade de inclusão das verbas que a apelante pleiteou nos autos da reclamação trabalhista, pois elas não haviam sido incorporadas ao salário real-de-contribuição. Ausência de direito à complementação, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Hipótese em que não se aplicam as teses firmadas nos Recursos Especiais Repetitivos REsp no 1.312.736/RS (Tema 955) e REsp no 1.778.938/SP (Tema 1.021) do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada, com alteração do ônus da sucumbência.

Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 0036854-62.2015.8.26.0100; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Eduardo Gesse

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:
AÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DOS RÉUS
- Irresignação dos réus com relação à sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Alegação de ocorrência de prescrição total da pretensão. Não acolhimento. Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo

Ementa:
AÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DOS RÉUS
- Irresignação dos réus com relação à sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Alegação de ocorrência de prescrição total da pretensão. Não acolhimento. Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores aos 5 anos de propositura da ação. Preliminar afastada. Pedidos de improcedência da ação. Acolhimento. Adesão voluntária da parte autora ao saldamento do plano de Benefício (BD), com adesão ao novo plano Prevmais. Impossibilidade de inclusão das verbas que a apelante pleiteou nos autos da reclamação trabalhista, pois elas não haviam sido incorporadas ao salário real-de-contribuição. Ausência de direito à complementação, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Hipótese em que não se aplicam as teses firmadas nos Recursos Especiais Repetitivos REsp no 1.312.736/RS (Tema 955) e REsp no 1.778.938/SP (Tema 1.021) do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada, com alteração do ônus da sucumbência.

Recursos providos.